Tribunal: TJSP
Processo: 1502659-80.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO PENAL) – APELAÇÕES DEFENSIVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE CONFIRMAM QUE OS RECORRENTES SABIAM DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS,

Ementa:
CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO PENAL) – APELAÇÕES DEFENSIVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE CONFIRMAM QUE OS RECORRENTES SABIAM DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS, ALIÁS, QUE IMPOSSIBILITAM A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA, EM SENDO EVIDENTE A CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – QUALIFICADORA BEM DELINEADA, PORQUE PRATICADO O ILÍCITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS APLICADAS DE ACORDO COM O REGRAMENTO APLICÁVEL – ARTIGO 59 DO CP – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA – ESTIPULADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIRETOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS.